Tribunal: TJES
Processo: 5000668-97.2024.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Ameaça
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000668-97.2024.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e outros
APELADO: DEBORAH GRAZIANI SABINO DOS SANTOS e outros
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO PELA NÃO HABILITAÇÃO COMO ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ESTATUTO DO IDOSO. MÉRITO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PALAVRA DA VÍTIMA ISOLADA. DÚVIDA RAZOÁVEL. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. RELATÓRIO

Cuida-se de denúncia oferecida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO em desfavor de DÉBORAH GRAZIANI SABINO DOS SANTOS, LÍDIA SABINO DOS SANTOS , por meio da qual se lhe imputa a prática do crime de ameaça, previsto no art. 147 do CP, sob a narrativa de que as acusadas, no dia 25 de dezembro de 2023, segundo os autos, teria ameaçado de morte, por meio da forma verbal, proferida por suas filhas, de modo a causar no ofendido mal injusto e grave.

O Ministério Público, em Alegações Finais, pugnou pela absolvição das acusadas, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, ao argumento de que inexistem provas suficientes para a condenação, pois “as provas angariadas no processo são frágeis eis que não foram corroboradas por outras testemunhas e/ou provas, documentos” (sic) (Id 70723504). No Evento Id 76360560, as acusadas, por intermédio de seu Patrono, requereu sua absolvição, com fundamento no artigo 386 do Código de Processo Penal, tendo corroborado com a tese absolutória apresentada pelo Parquet.

A r.
Sentença julgou
improcedente

a pretensão punitiva do Estado
, consubstanciada na Exordial, para
absolver
as acusadas DEBORAH GRAZIANI SABINO DOS SANTOS e LIDIA SABINO DOS SANTOS, já qualificadas nos autos, da
imputação relativa ao tipo descrito no artigo 147
do Código Penal Brasileiro, na forma do artigo 386, inciso vii, do código de processo penal.

Em Apelação Criminal, o apelante pugna, preliminarmente, pela anulação da sentença com a devida reabertura da instrução processual, assegurando-se a intervenção do assistente de acusação e a produção das provas requeridas. No mérito, requer a reforma da sentença para condenar as apeladas pela prática dos crimes previstos no art. 147 do CP e art. 99 do Estatuto do Idoso.

Contrarrazões recursais, pelo desprovimento.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
2. VOTO

Tem-se Apelação Criminal contra sentença. O Recurso é cabível e tempestivo. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no seu regular e legal efeito.

Inicialmente, não prosperou a
preliminar

da alegada nulidade pela ausência de habilitação como assistente de acusação.
Embora o ofendido possa requerer habilitação como assistente de acusação, nos termos do art. 268 do CPP, tal intervenção possui natureza
acessória e supletiva
, não se sobrepondo à atuação do Ministério Público, titular exclusivo da ação penal pública.

No caso concreto,
inexiste demonstração de efetivo prejuízo decorrente da ausência de apreciação expressa do requerimento formulado.
A jurisprudência consolidada exige, para o reconhecimento de nulidade processual, a comprovação concreta de dano à parte interessada, em observância ao positivado no art. 563 do CPP.

A mera alegação de que o assistente poderia requerer diligências, indicar testemunhas ou impulsionar a marcha processual não basta para invalidar os atos regularmente praticados, sobretudo quando o Ministério Público atuou no feito de forma regular, acompanhando a instrução e exercendo plenamente suas atribuições institucionais.

Ademais, eventual
ausência de manifestação judicial sobre pedido de habilitação não configura nulidade absoluta automática,
mormente quando não evidenciado qualquer cerceamento real da atividade acusatória ou comprometimento da busca da verdade processual. Assim, rejeito a preliminar.

No tocante à preliminar de suposta violação ao Estatuto do Idoso Igualmente não merece acolhimento.

O fato de o apelante ostentar condição de pessoa idosa, por si só, não conduz à nulidade da sentença nem impõe solução condenatória automática. As normas previstas no Estatuto do Idoso asseguram prioridade de tramitação, proteção integral e mecanismos específicos de tutela, mas não afastam a necessidade de observância do devido processo legal, do contraditório e, sobretudo, da indispensável comprovação dos fatos imputados.

No caso, a sentença apreciou a controvérsia à luz do acervo probatório produzido nos autos, concluindo nos limites da prova judicializada. Não há qualquer indicativo de desrespeito à prioridade processual, negativa de acesso à justiça ou desconsideração ilegítima da condição pessoal.

A vulnerabilidade etária da vítima, embora juridicamente relevante, não supre deficiência probatória, tampouco autoriza presunção de veracidade automática da narrativa acusatória.

Assim, inexiste afronta aos arts. 3º, 43, 45 e 99 do Estatuto do Idoso ou ao art. 230 da Constituição Federal, rejeita-se também esta preliminar.

No mérito, consoante a jurisprudência do Excelso Pretório, n
o processo penal acusatório (art. 3º-A do CPP), constitui ônus da prova do Ministério Público a demonstração inequívoca dos elementos do fato típico (art. 129, I, da CF c/c art. 156,
caput
, do CPP).

Compete, portanto, ao Ministério Público desincumbir-se do ônus de prova da acusação, sendo cediço que o
standard probatório
exigido para o decreto condenatório é aquele “
para além de qualquer dúvida razoável
” (AO 2.501, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, DJe 12/09/2023).

Nesse sentido
, a jurisprudência do eg. TJES,
in verbis
:

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO PODER JUDICIÁRIO 2ª Câmara Criminal GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906 APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0021729-12.2018.8.08.0048 - 2ª Câmara Criminal APELANTE/APELADO: ROMARIO DOS PASSOS SANTOS VIEIRA APELANTE/APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO ACÓRDÃO APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DA DEFESA. IMPUTAÇÃO INICIAL: ART. 157, §2º, II, C/C § 2º-A, I, CP. SENTENÇA QUE DESCLASSIFICA A CONDUTA PARA O ART. 180, CP. AUSÊNCIA DE PROVA DE AUTORIA DO ROUBO. BEM APREENDIDO EM PODER DO RÉU. LEGITIMIDADE DA POSSE NÃO DEMONSTRADA. CONDENAÇÃO MANTIDA NO ART. 180, CP. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. 1 –
Nos termos do artigo 156 do CPP, a prova da alegação incumbirá a quem a fizer, devendo o Ministério Público apresentar os elementos de convicção com que sustenta a sua acusação, não sendo possível ao julgador firmar seu convencimento a partir de ilações, prognoses, suspeitas ou estimativas, por mais verossímeis que sejam, se estiverem elas desacompanhadas de comprovação concreta e idônea nos autos
. Caso em que uma vítima não foi capaz de reconhecer o acusado como um dos autores do roubo e a outra vítima, que teria sido abordada por ele, nem mesmo foi arrolada na denúncia. 2 - Com a apreensão do objeto receptado em poder do acusado, inverte-se o ônus da prova, na forma do artigo 156, do Código de Processo Penal, competindo a ele demonstrar a legitimidade da sua posse. Na espécie, a defesa não trouxe aos autos elementos que pudessem confirmar sua versão, pelo contrário, o réu afirmou na fase policial que teria ficado responsável pelo veículo subtraído até a sua eventual alienação. 3 – Recursos conhecidos e desprovidos. (Classe: APELAÇÃO CRIMINAL, Número: 0021729-12.2018.8.08.0048, Magistrado: FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Órgão julgador: 2ª Câmara Criminal, Data: 27/Apr/2023)

Fincada essa premissa, tem-se que, na hipótese dos autos,
não restou atingido o standard probatório suficiente a amparar o decreto condenatório.

Veja-se que nenhuma das testemunhas, informantes, presenciou a suposta ameaça verbal de modo a causar no ofendido mal injusto e grave, que teria sido proferido pelas rés.

Por outro lado, as denunciadas afirmaram que não ameaçaram a vítima, fato este que faz surgir neste julgador sérias dúvidas acerca do que realmente aconteceu, até porque o informante
MAX TARDELLI SABINO DOS SANTOS
ouvido em juízo, no Evento Id 53793660, afirmou que não presenciou os fatos narrados na Denúncia.

Ressalte-se que não se está a afirmar a veracidade da versão apresentada pelas rés, mas apenas que subsiste dúvida razoável diante dos elementos probatórios constantes dos autos, circunstância que impõe a incidência, em seu favor, da garantia constitucional da presunção de inocência (art. 5º, LVII, da CF) e do
princípio do
in dubio pro reo
.

Assim, no tocante ao valor probatório da palavra da vítima, é muito importante compreender que “
não se insinua que a vítima mente, senão que
o compromisso do sistema de justiça com a redução do risco de condenações injustas também impõe precaução com os erros honestos
”
(AgRg no HC n. 846.628/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 30/11/2023, DJe de 4/12/2023).

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA VÍTIMA. ART. 147 DO CÓDIGO PENAL NA FORMA DA LEI N° 11.343/06. CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1.
Para uma condenação na esfera penal, são necessárias provas contundentes de que o réu praticou o fato ilícito. Sendo que, no processo penal, em nome do princípio da presunção de inocência, vige o princípio in dubio pro reo, o qual significa que, na dúvida acerca da autoria dos fatos em discussão, a decisão deve favorecer o imputado, eis que não cabe a este comprovar a sua inocência, mas sim à parte acusadora comprovar que o acusado praticou a conduta que lhe foi imputada
. 2. Muito embora a palavra da vítima seja preponderante nos crimes praticados em situação de violência doméstica, muitas vezes cometidos na clandestinidade, sem a presença de testemunhas, no caso em comento, contudo, a versão da ofendida não se mostra amparada por outras provas, em especial a testemunhal produzida em juízo, não podendo, isoladamente, sustentar o édito condenatório. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Classe: APELAÇÃO CRIMINAL, Número: 0018254-86.2019.8.08.0024, Magistrado: EDER PONTES DA SILVA, Órgão julgador: 1ª Câmara Criminal, Data: 12/Jun/2023)

Assim, num processo penal democrático de estrutura acusatória, a palavra da vítima deve ser valorada, mas sem supervalorização (salvo, em geral, em crimes contra a dignidade sexual, consoante jurisprudência sedimentada do STJ), devendo ser corroborada por outros elementos, o que não se infere dos autos em standard suficiente à condenação, aplicando-se o seguinte entendimento sedimentado na jurisprudência do c. STJ e do eg. TJES:

APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. AMEAÇAS. LEI MARIA DA PENHA. CONDENAÇÃO BASEADA EXCLUSIVAMENTE NA PALAVRA DA VÍTIMA. INSUFICIENTE. ABSOLVIÇÃO. ACOLHIMENTO. IN DUBIO PRO REO. PRECEDENTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1.
A sentença recorrida se baseou, exclusivamente, nas palavras da vítima, para reconhecer as condutas descritas na denúncia
. 2.
Em que pese o entendimento jurisprudencial quanto à relevância da palavra da vítima
, nos crimes decorrentes de violência doméstica,
tal valor probante, não deve ser absoluto
, em especial, quando identificadas contradições nos relatos, ou existirem outras testemunhas dos fatos. 3. Os filhos do casal relataram nunca ter presenciado qualquer ameaça, ou descumprimento de medida protetiva, divergindo da versão da vítima, prova que não foi levada em conta quando da prolação da sentença. 4.
O juízo de condenação não pode se amparar, tão somente, na palavra da vítima, quando for possível produzir outras provas, sejam testemunhais, documentais ou periciais, ônus do qual o Ministério Público não se desincumbiu
. Precedente do TJES. 5.
A dúvida deve ser interpretada em favor do réu, em homenagem ao Princípio do In Dubio Pro Reo
. 6. RECURSO PROVIDO. (Classe: APELAÇÃO CRIMINAL, Número: 0010224-04.2019.8.08.0011, Magistrado: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO, Órgão julgador: 2ª Câmara Criminal, Data: 04/Jul/2023)

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - VIAS DE FATO - REJEIÇÃO DA DENÚNCIA - PALAVRA DA VÍTIMA - RECURSO NÃO PROVIDO. 1.
A palavra da vítima, apesar de sua credibilidade e importância, sem suporte em outros elementos, não se mostra apta a deflagrar a ação penal
. 2. Os fatos apurados não se relacionam com a situação de desvantagem da mulher que a Lei Maria da Penha visa a reequilibrar, mas ligada a desentendimentos conjugais e ingestão de bebida alcoólica. 3. Recurso não provido. (Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO, Número: 0000458-81.2022.8.08.0055, Magistrado: WILLIAN SILVA, Data: 24/Aug/2023, Órgão julgador: 2ª Câmara Criminal)

Sob essa motivação, tem-se dos autos não existir prova suficiente para condenação, a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Diante do exposto, conheço da Apelação Criminal e nego-lhe provimento, mantendo integralmente a sentença recorrida.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)